Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
3. Refuta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando há nos autos produção de prova pericial requerida pelas partes e capaz de proporcionar o exame da matéria apresentada para debate no Judiciário.
4. Recurso não provido.